Tribunal: STF
Processo: ARE 1355164
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS ECOLÓGICO. VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 3.345/2008, QUE ALTEROU A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MOREIRA SALES E GOIOERÊ NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS ECOLÓGICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPOSTA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO IBGE EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA QUANTO AO LIMITE TERRITORIAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO RELATIVO À VALIDADE DO DECRETO ESTADUAL E NÃO À DEMARCAÇÃO TERRITORIAL. MÉRITO. DECRETO ESTADUAL FUNDADO EM PARECER DE AUTARQUIA ESTADUAL (ITCG) QUE ACABOU POR PROMOVER ALTERAÇÃO QUANTO À EXTENSÃO TERRITORIAL DOS MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO – QUANTUM MINORADO. Recurso de apelação do Estado do Paraná (01) conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação do Município de Goiorê (02) conhecido e desprovido. Sentença mantida reexame necessário” (fl. 1, e-doc. 31).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 61).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 158 da Constituição da República e o § 4º do art. 12 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Argumenta que “o conflito dos autos é posterior à Constituição Federal de 1988, pois envolve a disputa pelo ICMS Ecológico decorrente do Decreto Estadual nº 3.345/2008, editado 20 (vinte) anos após a carta constitucional, sendo que até então inexistia qualquer controvérsia a respeito da localização das duas RPPN’s que originaram a alteração dos índices de participação do ICMS”. Ressalta que “os tribunais pátrios, sem exceção, vêm decidindo em casos análogos que, para efeito do art. 12, §§ 2º a 4º, do ADCT, a lei ou decreto questionado tem de ser, obrigatoriamente, anterior à CF/88)” (fl. 35, e-doc. 65).



    Assevera que “o cálculo, fixação e publicação dos índices pelo Decreto nº 3.345/2008 seguiu exatamente os ditames da LC nº 63/90. Foi o Município de Moreira Sales quem não exerceu o seu direito de defesa por meio da impugnação no prazo devido, e depois vem em juízo alegar que teve seu direito de defesa cerceado, o que é um absurdo e não pode ser aceito pelo Poder Judiciário” (fl. 44, e-doc. 65).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que seja declarado que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 12, § 4º, do ADCT, ao determinar a inconstitucionalidade do Decreto nº 3.345/08 do Estado do Paraná, pois o conflito territorial decorrente do Decreto é posterior à CF/1988, devendo o mesmo ser restabelecido em sua íntegra, reconhecendo-se a sua constitucionalidade” (fl. 44, e-doc. 65).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 70).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que a “regra do art. 12, § 4º, do ADCT, foi devidamente prequestionada e não há que se cogitar do óbice da Súmula nº 282 deste Egrégio STF, pois há dezenas de menções ao art. 12, § 4º, no acordão recorrido do TJPR. Aliás, o acórdão recorrido julgou procedente a ação exatamente com fundamento no referido art. 12, § 4º, do ADCT, o que por si só afasta a suposta ausência de prequestionamento” (fl. 10, e-doc. 73).



    Salienta que “o acórdão recorrido somente decretou a inconstitucionalidade do decreto editado em 2008, sem estender os efeitos da inconstitucionalidade aos demais decretos editados na sequência, ou seja, o Decreto nº 3.348/08 somente foi afastado pelo acórdão recorrido em relação ao exercício de 2009, pois a lei de regência permanece válida, assim como todos os Decretos editados na sequência, o que viola a CF” (fl. 11, e-doc. 73).



    Assinala que “o Município de Moreira Sales deixou transcorrer o prazo para realizar a competente impugnação fundamentada, aceitando, assim, os índices fixados no decreto estadual nº 3.345/2008. É a LC nº 63/90 que disciplina a forma de cálculo, publicação e impugnação dos índices de repasse, prescrevendo que os índices são divulgados no Diário Oficial até junho de um exercício, para aplicação a partir do exercício seguinte, correndo a partir da publicação, o prazo para a impugnação pelos municípios que se sentirem prejudicados” (fl. 11, e-doc. 73).



    5. Este processo veio-me distribuído em 18.11.2021 (e-doc. 78).



    6. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora